Tribunal: CARF
Processo: 11128.008029/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.008029/2010-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.307 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2022
Recorrente
LOGIN LOGISTICA & ADUANA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/09/2010
INOVAÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
A inovação dos argumentos de defesa, em sede de recurso voluntário, viola as
regras do processo administrativo fiscal, dada a ocorrência de preclusão
consumativa.
CONCOMITÂNCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA
CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1 e Lei no
9.430/96, art. 74, caput e §§ 9o a 11).
PRELIMINAR. NULIDADE. ART. 10, INCISO II, DO DECRETO No 70.235/72.
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Afasta-se preliminar de nulidade por preterição do direito de defesa devido a
alegada violação do art. 10, inciso II, do Decreto no 70.235/72, uma vez
constatado que a descrição dos fatos contida na autuação permitiu ao sujeito
passivo o regular exercício do seu direito de ampla defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo quanto à matéria concomitante com a ação
judicial e quanto à matéria preclusa e, na parte conhecida, por rejeitar a preliminar de nulidade
do lançamento. No mérito, na parte conhecida, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.008029/2010-08
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.307 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008029/2010-08

Paulo Régis Venter – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Paulo Régis Venter (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-100.472,
sem ementa (e-fls. 64/69), da 4a Turma da DRJ/RJO, da sessão realizada em 14/08/2018, quando
a turma acordou, por unanimidade de votos, DEIXAR DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO.
A impugnação não acolhida reportou-se a lançamento (auto de infração de e-fls.
2/19) da multa regulamentar prescrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37,
de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, no valor de R$ 5.000,00, devida em
face do “atraso nas informações prestadas pelo sujeito passivo sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute”.
Os fatos que ensejaram a aplicação da multa encontram-se assim descritos pela
autoridade fiscal:

Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.307 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008029/2010-08

Cientificado da autuação, o sujeito passivo apresentou tempestiva peça
impugnatória (e-fl. 49), que segue colacionada:

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.307 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008029/2010-08

A impugnante foi cientificada da decisão de piso em 11/03/2019 (e-fl. 76). E, já
em 15/03/2019, solicitou juntada ao processo de seu recurso voluntário (e-fls. 80/91), ocasião
em que, ao relatar os fatos que constam do processo, relacionou pontos que teriam constado na
peça impugnatória que não correspondem ao que efetivamente constou, conforme trecho que
também segue colacionado:

Seguiu asseverando que a decisão recorrida “deverá ser TOTALMENTE
REFORMADA por este E. Conselho, vez que inobservados a legislação e as decisões análogas
ao presente caso, conforme se verá”.
Prosseguiu discorrendo sobre: 1) “a concessão de tutela antecipada proferida em
ação coletiva promovida pela ACTC às multas do SISCOMEX-CARGA”; 2) “da nulidade do
auto de infração por ofensa ao art. 10 do Decreto-Lei no 70.235/72”; 3) “da inocorrência da
infração, da efetiva prestação das informações”; 4) “da inexistência de tipificação de
penalidade”; 5) “da ocorrência de denúncia espontânea”; 6) “da ofensa ao princípio da
motivação”; e 7) “da infração ao princípio da capacidade produtiva”.
A recorrente concluiu seu recurso requerendo o seu acolhimento, “para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado”.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade com
o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.307 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008029/2010-08

Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso voluntário reportou-se expressamente à decisão recorrida, ao asseverar
que esta “deverá ser TOTALMENTE REFORMADA por este E. Conselho, vez que
inobservados a legislação e as decisões análogas ao presente caso, conforme se verá”. Prosseguiu
discorrendo sobre: 1) “a concessão de tutela antecipada proferida em ação coletiva promovida
pela ACTC às multas do SISCOMEX-CARGA”; 2) “da nulidade do auto de infração por ofensa
ao art. 10 do Decreto-Lei no 70.235/72”; 3) “da inocorrência da infração, da efetiva prestação das
informações”; 4) “da inexistência de tipificação de penalidade”; 5) “da ocorrência de denúncia
espontânea”; 6) “da ofensa ao princípio da motivação”; e 7) “da infração ao princípio da
capacidade produtiva”.
Pois bem.
De plano, é preciso consignar que, salvo matérias de ordem pública (como é o
caso das nulidades, da decadência, da legitimidade passiva), assim como fatos novos havidos
após a impugnação, que podem influenciar no julgamento, não há que se reconhecer do recurso
acerca de protestos e argumentos não submetidos ao crivo do colegiado de piso, em face do
instituto da preclusão processual, matéria pacífica neste E. CARF, que dispensa referências.
Assim, como relatado, nenhum dos pontos abordados no recurso foram
oportunamente trazidos à apreciação do colegiado de piso, posto que a singela peça
impugnatória limitou-se a justificar a prestação intempestiva da informação relativa à
desconsolidação da carga.
Destarte, não serão os conhecidos os protestos suscitados na peça recursal, que
não devem ser julgados por este colegiado. Assim, apenas a informação acerca da ação judicial
(fato novo), bem como da alegada nulidade do lançamento, é que serão objetos de análise neste
voto.
Vejamos.
Da mencionada decisão judicial e seus efeitos sobre o litígio administrativo
Como relatado, em sede de recurso a recorrente veio noticiar a existência de
decisão judicial em ação promovida pela Associação Nacional das Empresas Transitárias,
Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despacho e Operadores Intermodais (ACTC), na qual
foi parcialmente deferida a antecipação da tutela, nos seguintes termos (extraídos do recurso):
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.307 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008029/2010-08

Em que pese a recorrente não ter comprovado, neste processo, que integra o rol de
associados, que se beneficiaram da decisão judicial, esta comprovação encontra-se acostada ao
processo no 10909.720529/2013-04, cujo recurso está sendo julgado nesta mesma sessão,
conforme voto de minha relatoria.
Dito isto, é igualmente oportuno trazer à colação o relatório inicial da decisão em
referência, igualmente transcrito pela recorrente:

Constata-se, assim, que o objeto da ação coincide com a discussão posta no litígio
administrativo em curso, o que implica em renúncia a esta instância, a teor do verbete da Súmula
CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.(Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Com efeito, ao fim e ao cabo, o que a recorrente pretende é a extinção do crédito
tributário lançado em face do descumprimento da obrigação acessória objeto da autuação
(prestação intempestiva das informações), especialmente em razão da ocorrência da denúncia
espontânea, ponto expressamente abordado no recurso.
Assim, em relação à identidade de matérias discutidas concomitantemente no
âmbito judicial e administrativo, de toda forma descabe qualquer apreciação deste colegiado, em
face do princípio da jurisdição única, vigente no direito pátrio.

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.307 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008029/2010-08

Da alegada nulidade do lançamento
Acerca da preliminar de nulidade do lançamento, oportuno trazer à colação
excertos do recurso, quanto ao ponto (e-fls. 83/85):

(...)
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.307 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008029/2010-08

Não assiste razão à recorrente.
Ao contrário do que assevera, a leitura da longa descrição dos fatos no auto de
infração (parcialmente colacionada no relatório que antecede este voto), não deixa margem a
dúvidas acerca da infração que está sendo objeto da autuação, tampouco dos dispositivos legais
que fundamentaram a constituição do crédito tributário (no caso, a multa regulamentar). E, como
se denota, a impugnante/recorrente exerceu plenamente o seu direito de defesa, nas duas
oportunidades que lhe foram oferecidas, demonstrando saber, exatamente, do que se tratou a
autuação guerreada, até porque a espécie é por demais singela.
Em verdade, os argumentos da recorrente indicam se tratar de modelo de recurso
utilizado genericamente, não se reportando efetivamente ao caso concreto em foco.
Destarte, rejeito a preliminar de nulidade.

Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.307 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008029/2010-08

Da conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso quanto às matérias preclusas,
bem como quanto à matéria concomitante com a ação judicial e, na parte conhecida, rejeitar a
preliminar de nulidade do lançamento e negar provimento ao recurso voluntário, para manter a
exigência da multa lançada, que deverá permanecer com a exigibilidade suspensa enquanto
vigente a decisão judicial noticiada.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 102
DF CARF MF
Original